Tribunal: TJMT
Processo: 1011700-02.2023.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011700-02.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AMAILDO ALVES TEIXEIRA - CPF: 060.330.271-83 (EMBARGANTE), BEATRIZ MARTINS DE SOUZA - CPF: 049.943.221-55 (ADVOGADO), THAYNA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.554.171-93 (ADVOGADO), VITOR GABRIEL COSTA GOMES REPRESENTACOES - CNPJ: 34.017.458/0001-75 (EMBARGADO), JESSICA CHAVES DOS SANTOS - CPF: 026.574.861-50 (ADVOGADO), NACIONAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 36.520.209/0001-23 (EMBARGADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. POSSIBILIDADE. OMISSÃO EVIDENCIADA.
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra o acórdão que desproveu a apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura omissão a ausência de análise de pedido expressamente formulado pela parte.

Embora a regra geral seja a devolução dos valores ao consorciado desistente em até 30 dias após o encerramento do grupo, admite-se a restituição imediata em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a abusividade das cláusulas contratuais ou quando o tempo de espera se mostra desproporcional.

Revela-se abusiva, à luz do art. 51, IV, do CDC, a cláusula que impõe ao consorciado desistente a espera de mais de 18 anos (219 meses) para reaver valores pagos a título de consórcio, especialmente quando evidenciado que o interessado pagou poucas parcelas em comparação ao valor total da carta de crédito.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por AMAILDO ALVES TEIXEIRA contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu a apelação interposta pelo embargante nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível visando reformar sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de contrato de consórcio, restituição de valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a alegação de promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio configura vício de consentimento apto a ensejar a anulação contratual, a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há vício de consentimento em contrato de consórcio por alegação de promessa de contemplação imediata quando as cláusulas contratuais são claras sobre as formas de contemplação (sorteio ou lance) e o aderente assina declaração de ciência.

A mera expectativa de direito à contemplação em consórcio, sem prova robusta de vício de consentimento ou de conduta dolosa da administradora, não enseja a anulação do contrato.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

O embargante alega a existência de omissão no acórdão embargado, especificamente quanto ao pedido de cancelamento do contrato e reembolso dos valores pagos que teria sido formulado administrativamente à empresa embargada, a qual, segundo afirma, manteve-se inerte diante da solicitação.

Sustenta que, em seu recurso de apelação, reforçou que havia solicitado o cancelamento do contrato (ID 291068861) e o reembolso dos valores pagos, porém a empresa não teria atendido ao pedido.

Aduz que o próprio acórdão transcreveu os dispositivos da Lei no 11.795/2008, que regula os contratos de consórcio, os quais preveem expressamente o direito de desistência do contrato e a restituição parcial dos valores pagos, conforme estabelecido no art. 30 da referida lei, mencionado no art. 22, §2o e art. 24, §3o, também transcritos no acórdão.

Argumenta que seu direito ao reembolso decorre tanto do pedido de cancelamento do contrato quanto da ausência de contemplação da carta de crédito, mesmo após o pagamento do lance.

Acrescenta que as empresas embargadas mudaram de endereço e não prestaram qualquer informação quanto ao pedido administrativo de cancelamento e reembolso.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada, reconhecendo-se o direito ao reembolso parcial dos valores pagos em razão do pedido de cancelamento do negócio, conforme os termos do contrato pactuado.

Embora devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões (ID 303081355).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os aclaratórios apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O embargante alega a existência de omissão no acórdão embargado, especificamente quanto ao pedido de cancelamento do contrato e reembolso dos valores pagos que teria sido formulado administrativamente à empresa embargada, a qual, segundo afirma, manteve-se inerte diante da solicitação.

Após detida análise dos autos e do acórdão embargado, verifico que assiste razão ao embargante. De fato, o acórdão não se manifestou expressamente sobre o pedido de cancelamento do contrato formulado administrativamente pelo autor e o consequente direito ao reembolso dos valores pagos, questão que foi devidamente suscitada na petição inicial e no recurso de apelação.

Inicialmente, vale ressaltar que a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, estabelece que essa modalidade é baseada na cooperação de pessoas diferentes em torno de objetivos comuns e funciona com todos os participantes cumprindo sua parcela de obrigação, nos termos do seu art. 2o.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (REsp 1.119.300/RS), definiu que a restituição dos valores pagos por consorciado desistente deve ocorrer até 30 dias após o encerramento do grupo.

Contudo, em hipóteses excepcionais, especialmente quando demonstrada a abusividade das cláusulas contratuais ou quando o tempo de espera se mostra desproporcional, a jurisprudência tem admitido a restituição imediata dos valores pagos pelo consorciado desistente.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO.
DESISTÊNCIA. ILEGALIDADE DE CLÁUSULA PENAL SEM COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS.
PESSOA IDOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de consorciada desistente em contrato de consórcio, condenando a administradora à restituição de valores pagos, com dedução proporcional de taxa de administração e fundo de reserva, e declarou nulas as cláusulas contratuais de redutor e taxa de desistência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a cláusula contratual que prevê a devolução das parcelas apenas ao final do grupo ou por sorteio; (ii) é exigível cláusula penal fixada sem demonstração de prejuízo ao grupo consorcial; (iii) é abusiva a retenção de valores por meio de redutor e taxa de desistência; e (iv) é devida a restituição imediata de valores pagos em contrato de longa duração.

III. Razões de decidir

A validade da cláusula penal depende da comprovação do prejuízo efetivo ao grupo consorcial, o que não ocorreu nos autos. A retenção de valores a título de redutor e taxa de desistência sem comprovação de prejuízo revela-se abusiva, à luz do CDC.
Embora o art. 30 da Lei no 11.795/2008 estabeleça o reembolso ao final do grupo, a jurisprudência admite exceções em hipóteses de consórcios de longa duração e valores vultosos pagos, como na hipótese.
A jurisprudência do STJ (Tema 312, REsp 1.119.300/RS) reconhece a restituição ao final do grupo, salvo cláusulas abusivas e desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A cláusula penal em contrato de consórcio exige prova de prejuízo ao grupo. É nula a cláusula contratual que impõe redutor ou taxa de desistência sem justificativa. A restituição imediata das parcelas pagas é admissível em contratos de longa duração quando presente desproporcionalidade ou cláusula abusiva”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 408 e 412; CDC, arts. 51, IV, e 53; Lei no 11.795/2008, arts. 22, § 1o, e 30.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1206847/PB, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10.04.2018.

(N.U 1027879-36.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2025, Publicado no DJE 28/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL CONSUMIDOR. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONSÓRCIO . DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO
DA TAXA DE ADESÃO, SEGURO E FUNDO DE RESERVA. MULTA . AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. SENTENÇA REFORMADA . 1. Trata-se de ação ordinária, na qual consumidor insurge-se contra retenção de valores e data de restituição destes, após a sua desistência de consórcio para aquisição de bem imóvel. 2. A norma consumerista é aplicada ao caso dos autos, sendo cabível a revisão de ofício da abusividade das cláusulas contratuais, para que o consumidor não fique em desvantagem . 3.
Quaisquer dos contratantes tem o direito de não permanecer vinculado a um contrato, sendo plenamente possível a desistência do autor quanto ao contrato de consórcio, desde que arque com as consequências de sua desistência. 4. A desistência antecipada do autor e a ausência de provas de que a taxa de adesão fora usada como taxa de administração ensejam a restituição do valor pago .
5. Não havendo provas de que os contratos de seguro estão vinculados ao consórcio objeto dos autos e nem que houve repasse de valores para as seguradoras, não é cabível a retenção do valor do seguro. 6. A retenção do fundo de reserva e a aplicação da multa contratual só são possíveis com a demonstração do prejuízo aos demais consorciados, o que não restou demonstrado no caso dos autos . 7. A cláusula que prevê a devolução dos valores pagos somente por ocasião de contemplação em sorteio ou após o encerramento do grupo é claramente abusiva, porque prevê justamente aquilo que foi afastado pelo veto de parte da Lei no 11.795/2008, por colocar o consumidor em desvantagem excessiva. 8 . Não havendo provas que foi ajustado entre as partes a atualização das parcelas pelo INCC/M, deve ser utilizado o INPC para a correção monetária dos valores a serem restituídos, que é aplicado por este Tribunal de Justiça, por ser o índice que melhor reflete a reposição do valor da moeda. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00017148520208190067 2023001115895, Relator.: Des(a) . VITOR MARCELO ARANHA AFONSO RODRIGUES, Data de Julgamento: 08/02/2024, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25a, Data de Publicação: 16/02/2024)

No caso em apreço, conforme documentação acostada aos autos (ID 291068498), o contrato de consórcio firmado entre as partes tem duração de 219 meses, ou seja, mais de 18 anos. Tendo sido pagas poucas parcelas pelo consorciado desistente, a cláusula que impõe ao consorciado a espera de mais de 18 anos para reaver valores pagos revela-se, à luz do art. 51, IV, do CDC, desproporcional e violadora do princípio da boa-fé objetiva ao colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Ademais, ficou comprovado nos autos que o autor expressamente manifestou sua desistência, sem obter resposta dos réus, conforme documento de ID 291068861.

Nesse contexto, reconheço a omissão apontada e, integrando o julgado, entendo cabível a restituição dos valores pagos pelo autor, com correção monetária de cada desembolso, nos termos da Súmula no 35 do STJ, que dispõe: "
Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio
".

Sobre os valores a serem restituídos incidirão, ainda, juros moratórios pela taxa SELIC, conforme a nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com periodicidade mensal, a contar da citação, autorizando-se exclusivamente a dedução proporcional da taxa de administração, no percentual de 30%, e o valor relativo ao fundo de reserva, conforme previsão contratual e legal.

Dispositivo.

Com essas considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por AMAILDO ALVES TEIXEIRA para, reconhecendo a omissão apontada, integrar o acórdão embargado e dar provimento ao recurso de apelação, determinando a rescisão do contrato de consórcio firmado entre as partes e a restituição imediata dos valores pagos pelo autor, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora pela taxa SELIC, conforme a nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com periodicidade mensal, a contar da citação, autorizando-se exclusivamente a dedução proporcional da taxa de administração e o montante relativo ao fundo de reserva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025